Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733343-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALENCAR ALVES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma dos artigos 1.019, inciso II, e 1021, §2a, ambos do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator